Tribunal: TJDFT
Processo: 0713063-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713063-21.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: EUNICE LIMA DA SILVA APELADO: NAYARA LIMA SILVA DESPACHO Retornem-se os autos ao arquivo, uma vez que Eunice Lima da Silva e Talita Lima da Silva manifestaram desinteresse no desarquivamento (id 9982107, 69484672 e 69781878). Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator